Tribunal: TJDFT
Processo: 0736492-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736492-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: ACACIA VERAS GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TIM S/A (ré) contra a decisão (ID 207103799, na origem) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de produção antecipada de prova no 0718808-82.2024.8.07.0007, ajuizada por ACACIA VERAS GOMES DA SILVA em desfavor da agravante, determinou a exibição dos documentos, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. Nas razões recursais (ID 63524546), a agravante informa que a autora ajuizou ação de produção antecipada de prova para obrigar a ré/agravante a exibir os registros de ligações telefônicas do mês de março de 2024, em relação ao telefone de n.o (61) 986086986. Menciona que o juízo de origem deferiu a liminar e fixou multa. Verbera que é incabível a fixação de multa na ação de exibição de documentos, conforme entendimento da Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça. Na decisão de ID 63631416, esta relatoria deferiu parcialmente a liminar postulada para suspender a fixação da multa cominatória fixada na decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Consoante certificado, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 64630079). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos originários, verifica-se que foi proferida sentença no dia 10/10/2024, por meio da qual foi homologada a prova produzida nos autos, por observar o interesse das partes em sua produção e a observância do contraditório. Em consequência, foi declarado extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 214083339, na origem). Com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse da agravante, acarretando a perda de objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Colenda Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta evidentemente prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de sentença de mérito na demanda de origem, a qual abrange, em cognição exauriente, a matéria analisada no agravo em mera cognição precária. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1752619, 07031220820238070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator(a) Designado(a):ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora